Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-34.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-34.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DEVEDOR. NOTAS DE EMPENHO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA REVELIA. IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO PROVIMENTO DO APELO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por concessionária de serviço público em face de Município, visando o recebimento de valores relativos a faturas inadimplidas de fornecimento de energia elétrica para prédios e serviços públicos, consubstanciadas em notas de empenho.

2.

A decisão de primeiro grau determinou o prosseguimento da execução e homologou o cálculo do débito, ensejando a interposição de apelação pelo ente público.

3.

O Apelante busca a extinção da execução ou a exclusão de parte dos débitos, alegando a insuficiência das notas de empenho como título executivo, a ineficácia da revelia, a cobrança de débitos em nome de terceiros e o impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

4.

Analisa-se a validade e a exigibilidade das notas de empenho como título executivo extrajudicial, a despeito da alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e de atesto por agente público.

5.

Examina-se a aplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e a possibilidade de impugnação do título executivo apenas em sede de apelação.

6.

Avalia-se a legitimidade da cobrança de débitos de fornecimento de energia elétrica utilizados pelo Município, mesmo que as contas de consumo estejam registradas em nome de terceiros.

7.

Verifica-se a relevância do impacto orçamentário e do princípio da reserva do possível como fundamento para a inexigibilidade do título ou a imposição de renegociação. III. Razões de decidir

8.

As notas de empenho, mormente quando comprovada a liquidação da despesa e o efetivo fornecimento do serviço à Administração Pública, revestem-se de natureza de título executivo extrajudicial, conforme expressa disposição legal do Código de Processo Civil e consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A emissão do empenho e sua subsequente liquidação pelo próprio ente municipal constituem reconhecimento formal da dívida e atestam a regularidade da prestação, criando uma obrigação de pagamento para o Estado.

10.

O princípio da indisponibilidade do interesse público afasta a aplicação dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, impedindo a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Contudo, a inércia do executado em opor embargos à execução no prazo legal acarreta a preclusão da oportunidade de discutir o mérito do débito, solidificando a certeza, liquidez e exigibilidade do título para fins de prosseguimento do feito executivo.

11.

A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica recai sobre o Município quando os serviços são efetivamente utilizados em imóveis destinados à prestação de serviços públicos essenciais, ainda que as contas de consumo figurem formalmente em nome de terceiros. A vinculação da despesa à finalidade pública, evidenciada pelo processo de empenho e liquidação, prevalece sobre a titularidade formal da unidade consumidora, impedindo o enriquecimento ilícito do ente público em detrimento da concessionária.

12.

A alegação de inexigibilidade do título com base na ausência de prova do efetivo inadimplemento individualizado é infirmada pela apresentação de planilhas de liquidação e pagamento de empenhos que discriminam os saldos devedores por exercício, os quais foram extraídos de fontes oficiais do próprio Município. A previsão orçamentária e a natureza de despesa corrente do fornecimento de energia elétrica, essenciais para a manutenção da máquina pública, demonstram a legitimidade do crédito.

13.

O argumento do impacto orçamentário, embora relevante para a gestão fiscal, não justifica o inadimplemento de obrigações já reconhecidas e liquidadas, especialmente quando há dotação orçamentária para o custeio da despesa. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a existência de rubricas orçamentárias e a não demonstração de insuficiência de caixa para despesas correntes podem afastar a submissão irrestrita ao regime de precatórios, devendo o pagamento ser processado em prazo razoável.

IV. Dispositivo

14.

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001248-34.2021.8.05.0220
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora